Tribunal: TJES
Processo: 5013660-95.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013660-95.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELANTE: ISRAEL VERLY CAMPOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Em virtude da teoria do risco proveito, qual seja, o ente responde pelos danos conseguintes da atividade da qual aufere lucro, o Mercado Livre, empresa com figura amplamente reconhecível, responde por danos causados em razão da atividade daqueles que usam seus serviços de intermediação. Na medida em que, constitui parte da cadeia de venda, possuindo o dever de zelar por aqueles que acessem seus serviços, realizando, dentre outras ações, uma eficaz moderação de seus vendedores associados, sendo, portanto, legítima para figurar no polo de passivo de ação que busca reparar o consumidor por ilícito perpetuado dentro de sua plataforma.

II – In casu, ocorreu uma falha na cadeia de consumo, na qual, o consumidor foi constrangido, teve sua capacidade financeira afetada, bem como, teve perda de seu tempo útil. Nesse mote, configurada a relação de consumo, o instituto dos danos morais deve incidir.

III – Sobre o quantum arbitrado a título de danos morais, vejo que o valor arbitrado pelo magistrado sentenciante, R$4.000,00 (quatro mil reais), vejo está de acordo com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, na medida em que, o dispêndio financeiro realizado pela parte, no montante de R$1.188.88 (um mil, cento e dezoito reais e oitenta e oito centavos), justifica o deferimento de danos morais neste importe. Sendo tal entendimento robustecido, pelo estresse imputado à parte que além de não ter recebido seu produto, teve de adquirir outro por um preço maior, majorando a quebra de sua legítima expectativa.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013660-95.2021.8.08.0048

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADA: ISRAEL VERLY CAMPOS

JUIZ DE DIREITO: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se os autos de apelação cível interposta por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, irresignado com a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial d ajuizada por ISRAEL VERLY CAMPOS.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que a preliminar de ilegitimidade passiva foi denegada indevidamente em sentença, já que, a recorrente atua somente como intermediadora da compra, sendo que, a culpa pelos danos causados ao autor são de responsabilidade exclusiva do vendedor. Nesse mote, por não ter responsabilidade pela entrega do produto, aduziu que, não pode ser igualmente responsabilizada pelo pagamento de danos morais e materiais, não obstante, vindica que em caso desta Câmara entender pela manutenção dos danos morais, que este sejam reduzidos do
quantum
arbitrado em primeiro grau, R$4.000,00 (cinco mil reais). Por fim, pugnou pela reforma da sentença para negar provimento aos pedidos constantes na exordial.

A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Eminentes Desembargadores, em um breve resumo dos fatos, narrou o recorrido em sua exordial que após a compra frustrada de um freezer pela plataforma recorrente no dia 22/05/2021, da qual foi ressarcido, realizou a comprar de outro eletrodoméstico similar pela loja digital no dia 17/06/2021.

Após a segunda aquisição, tal como, o recebimento de e-mail de confirmação da apelante informando que a entrega seria realizada no prazo de 6 a oito dias úteis, prazo que não foi cumprido, vez que o produto sequer foi entregue.

Assim sendo, buscou a recorrente lidimar o seu direito a novo ressarcimento, foi informada pela recorrente que a compra havia sido confirmada pelo próprio comprador como entregue (qualificada), algo que afirma não ter feito, e portanto, qualquer tratativa concernente ao ressarcimento deveria ser feito diretamente para com o vendedor, o qual não se manifestou. Mantendo-se a apelante inerte após este ato.

Feito o breve resumo dos fatos, sobre o mérito recursal, vejo que este está controvertido sobre três pontos principais: (I) se a apelante tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação, em razão de unicamente atuar enquanto intermediadora da venda; (II) se a imputação da apelante no pagamento de danos morais e materiais é devida, em virtude da atuação dela; (III) subsidiariamente, acaso mantenha-se a apelante como sucumbente, se o valor a título de danos morais arbitrado pelo Juízo primevo em sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais), encontra-se alinhado aos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade.

Primeiramente, sobre a legitimidade passiva da empresa apelante, vejo, em análise aos autos, que para além de prover um ambiente virtual, no qual, vendedores podem “expor” seus produtos a plataforma também é responsável pelo recebimento dos pagamentos, bem como, pelo assessoramento para eventuais causalidades, ainda que esta ferramenta seja consideravelmente reduzida para compras que não se enquadrem no espeque da “compra garantida Mercado Livre”.

Nessa toada, a parte não somente expõe os produtos, como também é responsável por grande parte dos procedimentos administrativos que precedem e procedem a compra, estando intimamente ligado a toda a cadeia de consumo. Dessa maneira, é essencial trazer à baila o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”

Isto posto, é visível que ainda que não fosse o responsável direto pela venda, nem que esta estivesse abarcada pelo seu sistema de seguro denominada programa compra garantida é, de acordo com Teoria do Risco Proveito na qual a parte que aufere lucro de sua atividade tem o dever de zelar e responder pelos danos causados pelo seu agir, dentre eles, abarcado o atendimento ao cliente, visivelmente falho em assegurar os direitos do consumidor, no caso em tela.

Deste modo, a parte é legítima para figurar no polo passivo da demanda, entendimento robustecido pela jurisprudência desta Corte de Justiça.

Isto posto, é patente salientar que reconheço a situação narrada como de consumo, determinante em caso de condenação, para a aplicação da responsabilidade civil objetiva, visto que se trata de relação consumerista. Nesse sentido, a condenação nessa modalidade independe de culpa, como descrito no, agora reiterado, art. 14, § 1, do CDC: “
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
I
I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido
”.

Assim sendo, identificado o nexo causal entre a conduta do apelante, neste caso, a inércia em prover o devido assessoramento à parte e o resultado, qual seja, a recorrente não ter recebido nem seu produto, nem o ressarcimento do valor que foi liberado ao vendedor, a parte responde independente de culpa pelos danos morais sofridos, bem como, é imputada a ela a responsabilidade quanto a compensação em danos materiais, entendimento asseverado em primeiro grau, do qual comungo.

Por isso, passo a decidir sobre a razão dos danos morais, R$4.000,00 (quatro mil reais), definida pelo magistrado sentenciante.

Observo que, para além de extensa comunicação infrutífera, na qual, a apelante se eximiu de sua responsabilidade em ajudar seu cliente, este fracasso também levou a parte a gastar um valor maior em outro freezer, que adquiriu fora do sistema em voga, evidenciando o dissabor causado pela falha na compra não de um, mas sim de dois aparelhos, majora o sofrimento suportado pela parte.

Em sequência, vislumbro como parcos os argumentos tendentes a justificar a redução do valor da condenação, que entendo com justo e proporcional, que além de ser suficiente para reparar o sofrimento experimento, também cumpriu a função punitiva dos danos morais, visando a não reincidência do comportamento.

Pelas razões expostas, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

Em atendimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários devidos.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.